Tribunal: TJSP
Processo: 0049261-32.2012.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0049261-32.2012.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
LEONARDO VIEIRA REIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0049261-32.2012.8.26.0577 -Voto no 49.783
2
APELAÇÃO CRIMINAL 0049261-32.2012.8.26.0577
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 5a VARA CRIMINAL
APELANTE: LEONARDO VIEIRA REIS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 49.783
LEONARDO VIEIRA REIS foi denunciado por violação
de direito autoral qualificada.
Regularmente processado, acabou sendo condenado
ao desconto de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento
de 10 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 184, parágrafo 2o, do Código
Penal (fls. 278/285).
Descontente com esse desfecho, apela o réu, alegando
que as provas coligidas ao processo não são suficientes para alicerçar a
condenação que lhe foi imposta, e afirma que a sua conduta é atípica. Por qualquer
dessas razões, pede ser absolvido (fls. 211/215).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0049261-32.2012.8.26.0577 -Voto no 49.783
3
O recurso foi respondido (fls. 317/323).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 353/359.
É o relatório.
Na Polícia, LEONARDO confessou a prática delitiva.
Em Juízo, não compareceu, sendo regularmente decretada a sua revelia (fl. 17 e
241).
E, realmente, a prova dos autos revela que, no dia do
episódio, o miliciano Sérgio de Oliveira Vieira, foi informado por meio de sua
central, que, em determinado local, estavam sendo vendidos CD's e DVD's
falsificados. Ao chegar ao sítio indicado, surpreendeu LEONARDO expondo à
venda 1.200 DVDs e CDs com conteúdos diversos, que aparentavam ser de
origem espúria.
Todo o material foi apreendido e parte dele
submetido à perícia. Realmente, eram discos reproduzidos clandestinamente
(laudo pericial fls. 9/12 e informações 69/79).
É isto o que consta de fls. 2/3, 4/5, 9/10, 16/17, 69/79,
179/181, 222/236, 241 e do CD Rom encaminhado ao meu Gabinete.
Quanto ao que disse o guarda, é importante salientar
que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar com
criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de
convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque,
principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do
que afirmaram os agentes estatais. Portanto, para que não se prestigie a mais
completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0049261-32.2012.8.26.0577 -Voto no 49.783
4
vista com reservas, não a dos milicianos.

Assim, demonstrada a intenção de lucro por parte de
LEONARDO e comprovada a falsidade do material examinado, de absolvição não
era mesmo de se cogitar, até porque a mera exposição à venda já caracteriza o
crime, sendo irrelevante a identificação do titular do direito violado. Isto, aliás, era
coisa previsível no caso dos autos, que envolveu a apreensão de inúmeros
discos espúrios, conforme já referido.
Além disto, a alegação de que expor à venda CD's e
DVD's clandestinos com o intuito de lucro não poderia ser punida, eis que
decorrente de uma prática corriqueira em todo o país, evidentemente não socorre
LEONARDO, valendo destacar que a denominada “teoria da adequação social” -
defendida por alguns - não foi adotada pelo nosso ordenamento jurídico, quer
dizer, não possui foros de cidadania.
De outra parte, a falsificação de discos (CD's e DVD's)
provoca prejuízos não só às gravadoras e às distribuidoras, mas também ao
Estado, pela evasão de tributos. Portanto, é inviável cogitar-se de atipicidade da
conduta.
Finalmente, constato que a reprimenda e o regime
prisional foram fixados com extrema brandura, de modo que LEONARDO, na
verdade, não tem do que reclamar.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator